Tribunal: TJDFT
Processo: 0700574-29.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700574-29.2018.8.07.0018 RECORRENTE: PRESIDENTE DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO DA ESCOLA SUPERIOR DE CIENCIAS DA SAUDE CEPE ESCS, PRESIDENTE DO COLEGIADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (CEPE/ESCS), DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE CIENCIAS DA SAUDE ESCS, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LARISSA DE ARAUJO REZENDE DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. FUNDAÇÃO E DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE – FEPECS. VESTIBULAR 2018. AÇÃO AFIRMATIVA. BONIFICAÇÃO SOBRE NOTAS DOS CANDIDATOS NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO – ENEM/2017. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS No 2018.00.2.04334-9. Nos termos do IRDR no 2018.00.2.04334-9, restou fixada a seguinte tese, in verbis: “Faz-se possível o cômputo da bonificação de 10% (dez por cento) sobre as notas finais obtidas pelos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) – 2017 e que tenham cursado o ensino fundamental e médio em instituições públicas e/ou particulares do Distrito Federal, nos termos do artigo 6o, da Resolução no 15/2017, exarada pelo Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão da Escola Superior de Ciências da Saúde (CEPE/ESCS); que dispôs acerca dos parâmetros para a utilização do Sistema de Seleção Unificada (SISU) para o processo seletivo de acesso aos cursos de graduação da ESCS no ano de 2018”. Nesse sentido, merece ser concedido o benefício aos candidatos inscritos no processo seletivo da FEPECS, por meio do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, para o ingresso no curso de medicina, que tenham cursado o ensino fundamental e médio em escolas públicas e/ou privadas do Distrito Federal, com fulcro na Resolução no 15/2017 exarada pelo Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão da Escola Superior de Ciências da Saúde (CEPE/ESCS). No recurso especial, os recorrentes alegam que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 982, §5o, do CPC, pugnando pela suspensão do feito até o trânsito em julgado do IRDR que lhe fixa a tese. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a repercussão geral e repisarem os argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa aos artigos 5o, caput, e 97, ambos da Constituição Federal, sob o argumento de que o IRDR em questão julgou válido ato normativo de governo que concedia bonificação em pontuação no SISU apenas a quem estudou em escolas do Distrito Federal. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser isenção legal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 982, §5o, do CPC, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa aos artigos 5o, caput, e 97, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). Por fim, é descabida a invocação da alínea “c” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, visto que os recorrentes não desenvolveram qualquer argumentação pertinente à hipótese do referido permissivo constitucional, incidindo assim o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030